Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-12.2017.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Honorários recursais – Inaplicabilidade, na espécie, da regra prevista no artigo 85, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o § 11o do mesmo artigo, que trata do arbitramento de honorários nos recursos e tem como pressuposto a fixação anterior de honorários advocatícios - somente poderiam ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Honorários recursais – Inaplicabilidade, na espécie, da regra prevista no artigo 85, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o § 11o do mesmo artigo, que trata do arbitramento de honorários nos recursos e tem como pressuposto a fixação anterior de honorários advocatícios - somente poderiam ser arbitrados honorários recursais em favor da autora se houvesse a fixação de verba sucumbencial na sentença a cargo da ré, o que não ocorreu no caso vertente, visto que na sentença a autora, ora embargante, é quem foi condenada ao pagamento dos honorários, por ter decaído de maior parte – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000010-12.2017.8.26.0073/50001, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante SERED SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S
LTDA, é embargado SERRANA SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17785
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000010-12.2017.8.26.0073/50001
COMARCA: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SERED SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S LTDA
EMBARGADA: SERRANA SECURITIZADORA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
Inocorrência – Honorários recursais – Inaplicabilidade, na
espécie, da regra prevista no artigo 85, § 1o, do novo
Código de Processo Civil – Dispositivo que deve ser
interpretado em conjunto com o § 11o do mesmo artigo,
que trata do arbitramento de honorários nos recursos e tem
como pressuposto a fixação anterior de honorários
advocatícios - somente poderiam ser arbitrados honorários
recursais em favor da autora se houvesse a fixação de verba
sucumbencial na sentença a cargo da ré, o que não ocorreu
no caso vertente, visto que na sentença a autora, ora
embargante, é quem foi condenada ao pagamento dos
honorários, por ter decaído de maior parte – Ausência das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração (fls. 1/6) opostos por
SERED SERVIÇOS EDUCACIONAIS S/S LTDA contra o v. acórdão de fls.
843/85 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargada.
Alega a embargante a ocorrência de omissão no
referido acórdão a respeito dos honorários advocatícios
Segundo a embargante, diante do improvimento total
do recurso da embargada, cujo patrono teria direito a sucumbência inicial,
devia haver a inversão de sucumbência.
Salientou que a regra da causalidade se aplicava
aos honorários no âmbito recursal, segundo a qual, aquele que der causa a
uma demanda recursal deveria arcar com honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Requereu, então, o acolhimento destes embargos de
declaração a fim de que “1 - Seja dado acolhimento a presente medida
para que seja a reconhecida a inversão da sucumbência para fixar
honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; 2 -
Caso não seja este Vosso entendimento, considerando as condições
especificadas, sejam reconhecidos os honorários sucumbenciais recursais
e seja a RECORRENTE condenada ao pagamento de 15% sobre o valor
atualizado da condenação a título de honorários de sucumbência recursal.”
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: 1 - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; l - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; l - corrigir erro material.
Na espécie, a embargante pretende a inversão do
ônus de sucumbência diante do improvimento do recurso da ré embargada.
Todavia, não há omissão a ser sanada, pois, a
respeitável sentença de procedência parcial da ação (fls. 559/569),
condenou a autora, ora embargante, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, diante de sua sucumbência em maior parte.
O v. acórdão de fls. 843/852, negou provimento ao
recurso da ré e manteve a respeitável sentença, razão pela qual não há
que se falar em inversão de sucumbência, pois a autora continuou
sucumbente em maior parte de seus pedidos.
Com efeito, o §1o do artigo 85 do novo Código de
Processo Civil dispõe:
“São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Entretanto, tal dispositivo deve ser interpretado em
conjunto com o com o § 11o do referido artigo, primeira parte, que trata do
arbitramento de honorários nos recursos, dispondo o seguinte: “O tribunal,
ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
Assim, somente poderiam ser arbitrados honorários
recursais em favor da autora se houvesse a fixação de verba sucumbencial
na sentença imputada à ré, o que não ocorreu no caso vertente, visto que.
Na r. sentença, a autora, ora embargante, é quem foi condenada ao
pagamento dos honorários, por ter decaído de maior parte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
de fls. 1/6, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no
citado artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR